Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo : 0701485-85.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de banca examinadora de concurso público e do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na eliminação da impetrante do certame ofertado, em razão de erro grosseiro cometido pelas impetradas na correção da folha de respostas da prova objetiva da candidata. A impetrante relata que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, Edital no 53 – SEE/DF, de 21/09/2023. Conta que realizou a prova objetiva em busca de sua aprovação no certame e, divulgado o resultado definitivo da prova em 08/12/2023, verificou que lhe foi atribuída a nota de 77,54 pontos. Sustenta, no entanto, que, ao conferir novamente o resultado preliminar divulgado, constatou que a sua nota deveria ser de aproximadamente 99,66 pontos. Isso porque, ao confrontar o espelho de correção utilizado pela banca, descobriu “que de fato o seu gabarito havia sido corrigido de forma inadequada, estando dobrado, o que suprimiu da correção aproximadamente 30 questões”. Diz que, constatado o erro cometido pela banca na digitalização da folha de respostas, “e considerando que a contagem de pontos estaria errada, uma vez que sua pontuação real seria de aproximadamente 99,66 pontos”, interpôs recurso, mas, mesmo assim, o resultado definitivo do certame foi publicado com a nota da impetrante errada. Disserta sobre o direito líquido e certo violado, reafirmando que o erro cometido pela banca “no momento da digitalização da folha de resposta, suprimiu a avaliação de aproximadamente 30 (trinta) questões da IMPETRANTE, o que alteraria significativamente” a sua nota. Argumenta que, “se a prova da IMPETRANTE tivesse sido corrigida de maneira ADEQUADA, com a pontuação correta de 99,66 pontos, ela teria ficado entre o 20o (vigésimo) e o 25o (vigésimo quinto) classificado, o que traria a ela grandes chances de ser convocada de imediato, em razão da alta demanda da SEGUNDA IMPETRADA”. Pugna por medida liminar para “determinar a alteração da nota da IMPETRANTE para 99,66 pontos, de modo a possibilitar convocação dela entre os primeiros classificados caso seja disponibilizado a vaga, OU que seja realizado a reserva da vaga de forma a garantir o resultado útil da demanda”. No mérito, requer a concessão da segurança. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Primeiramente, porque, em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção, salvo em situação excepcional, quando evidenciado manifesta ilegalidade ou erro material de fácil constatação. Com efeito, a compatibilidade entre questão de concurso público e edital de regência foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando a seguinte tese jurídica em regime legal da repercussão geral (Tema 485): Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). Excepcionalmente é permitido ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Deveras, conforme também adverte o Superior Tribunal de Justiça, “em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 49.239/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 10.11.2016; AgInt no RMS 50.342/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 5.9.2016; STF - RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015)” (AgInt no RMS n. 66.574/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). Sucede que, no quadro em exame, não se constata, de forma manifesta, a ocorrência de ilegalidade ou erro grosseiro cometido pela banca examinadora na correção da prova objetiva da impetrante. Em segundo lugar, não vejo a presença de requisitos para a concessão da liminar, porque, ao que tudo indica, os fatos alegados pela impetrante dependem de dilação probatória, incompatível com esta via mandamental. A impetrante afirma que houve erro na digitalização de sua folha de respostas, porquanto parte ficou “dobrada”, o que teria suprimido “da correção aproximadamente 30 questões”. Junta a folha de respostas (gabarito) mostrando o canto inferior direito dobrado (id. 55009205) e que teria sido utilizada para correção da prova, bem assim, a folha de respostas exibindo todas as informações do gabarito (id. 55009206). Acontece que, pela simples análise dos documentos até o momento anexados, não é possível dizer que, de fato, houve erro na digitalização da folha de respostas por conduta imputável à banca examinadora, tampouco que foi suprimida da correção parcela das questões da prova objetiva da impetrante. E mais, que a alegada supressão da correção de parte das questões lhe asseguraria a pontuação indicada. Nesse contexto, necessário lembrar que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Sobre o tema, diz a doutrina[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. 2. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, à impetrante para que instrua o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por ela própria, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, sob pena de indeferimento do benefício. Alternativamente, recolham-se custas iniciais. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ação Popular; 9a ed. ampliada; São Paulo: RT, 1983, p. 11